Tribunal: TJSP
Processo: 0017289-21.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime. Realização do exame criminológico. Necessidade. Fundamentação idônea. Atual redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal que exige a comprovação do bom comportamento carcerário pelo diretor do estabelecimento E pelos resultados do exame criminológico. Não provimento ao recurso.